Tribunal: STF
Processo: ARE 1516915
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. Analisados os autos, verificou-se que não foi juntada procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do mencionado agravo. Determinada a intimação para regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (e-doc. 159), a parte se manteve inerte (e-doc. 160).



    3. Mesmo antes da previsão do art. 76, § 2º, inc. I, do Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal já tinha o entendimento pacífico pela inviabilidade de recurso interposto por advogado que não possui poderes para tanto, outorgados por meio de procuração ou substabelecimento válidos. Cito precedentes:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA ADVOGADA SUBSCRITORA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (RE nº 880.185-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/10/2016, p. 03/11/2016).



    "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO. RECURSOS INEXISTENTES. I – É pacífico nesta Corte o entendimento de que é inexistente o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 654.690-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, j. 28/08/2014, p. 30/09/2014).



    4. Válido registrar que idêntica irregularidade levou ao não conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do agravo em recurso especial assinado pelo mesmo causídico nestes autos (e-docs. 93, 114 e 147).



    5. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos dos arts. 76, § 2º, inc. I, e 932, inc. III, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator